Tribunal: STF
Processo: HC 216972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCESSO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CALÚNIA. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nº Habeas Corpus nº 717.416/PE.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente figura no polo passivo de ação penal privada pela suposta prática do delito previsto no art. 138, caput, combinado com o art. 70, ambos de Código Penal (calúnia, por várias vezes, em concurso formal).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o writ no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam não preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, arguindo a atipicidade da conduta do paciente, pois não demonstrado o animus caluniandi. Conforme pontuam, imputa-se crime em virtude de depoimento prestado pelo paciente em inquérito policial, tendo ele agido apenas com o intuito de defender-se e narrar os fatos dos quais tinha ciência.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e, no mérito, o trancamento.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O trancamento de processo-crime mediante habeas corpus é exceção, justificando-se apenas nos casos de inequívoca atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios suficientes de autoria (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    7. No ato apontado como coator, o STJ, ao deixar de acolher o que sustentado pela defesa, fez ver que os fatos imputados ao paciente amoldam-se à norma que prevê o crime de calúnia:



    “No caso, nos termos da denúncia transcrita na decisão retro, tem-se que o agravante, na tentativa de se desvencilhar das investigações que buscam identificar o responsável pelos desvios de verbas irregulares e milionários ocorridos no Hospital Miguel Arraes, atribuiu a responsabilidade pelos supostos ilícitos à diretoria do Hospital Miguel Arraes, citando nominalmente as pessoas que integravam o referido órgão diretivo. Por tal razão, os ofendidos oferecem queixa-crime contra o agravante, pela prática em sede do delito de calúnia. Verifique-se: 



    (..) que o paciente, em tese, atribuiu a responsabilidade pelos supostos desvios irregulares e milionários à diretoria do Hospital Miguel Arraes, citando nominalmente os querelantes que integravam o referido órgão diretivo. Informou no interrogatório que a prática consistente na expedição de recibos de pagamento falsos (sem a respectiva prestação de serviços) era "procedimento" autorizado pelos querelantes, a fim de que o paciente fosse remunerado por sua dupla função desempenhada no hospital sem incidência de verbas previdenciárias. (e-STJ, fl. 631) 



    Assim, consoante delineado na decisão agravada, há elementos indiciários nos autos pela prática do delito de calúnia imputado ao paciente, pois as declarações prestadas perante a autoridade policial podem sim caracterizar a imputação de crimes contra a administração pública aos querelantes. E, mais, é necessário ressaltar que o que o simples fato de tais menções terem sido feitas durante interrogatório policial não elide de culpa o depoente que imputa falsamente fato definido como crime a terceiros. É dizer, não há automática atipicidade na conduta de quem imputa crime a outro somente por ter sido a ilação realizada durante o interrogatório. 



    Decerto que o exame da suficiência dos elementos para caracterizar o crime de calúnia em questão, inclusive com análise do dolo do paciente, é celeuma a ser aprofundada pelo Juízo processante, com amplo exame da matéria fático-probatória durante a instrução processual. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da atipicidade da conduta e da fragilidade de provas para demonstrar dolo de difamar ou injuriar do querelado ou apenas de se defender, como entende a defesa. 



    No atual instante, porém, há descrição suficiente na queixa-crime acerca da calúnia, de forma a possibilitar o início da persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa ao acusado.” (e-doc. 10, p. 4 ; grifos nossos).



    8. Diante do exposto, tendo o paciente imputado falsamente fatos definidos como crime (desvio de verbas públicas) aos querelantes, ocupantes de cargos diretivos no Hospital Miguel Arraes, na tentativa de afastar suspeita que recaía sobre si, não se há falar em atipicidade da conduta, que se amolda, a princípio, ao tipo previsto no art. 138, caput, do CP: 



     “Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:(...).”



    9. De outro lado, para se chegar à conclusão no sentido da ausência do especial fim de agir da conduta do paciente (animus caluniandi), seria indispensável revolvimento da matéria fática-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Calúnia contra magistrado (art. 138, c/c 141, II, do CP). Alegação de atipicidade da conduta e de inexistência de dolo. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Retratação (CP, 143). Necessidade de desdizer o ofensor plenamente o fato desairoso que tenha dado margem à configuração da calúnia ou da difamação. Não ocorrência. Coação inexistente. Recurso não provido. 1. É firme a jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria. 2. A aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ constitucional. 3. Para a admissão da retratação nos crimes de calúnia e difamação (CP, art. 143), cuja incidência do preceito na ação pública condicionada ainda encontra divergência na doutrina e na jurisprudência, faz-se necessário que o ofensor desdiga plenamente o fato desairoso, o que não se verificou na hipótese em exame, a afastar a invocada excludente. 4. Recurso não provido.”



    (RHC n° 114.187/RJ, Rel. Min. Dias Toffolli, Primeira Turma, j. 04/06/2013, p. 08/08/2013; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de calúnia, denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou de contravenção (CP, arts. 138, 339 e 340, respectivamente). 3. Alegação de trancamento da ação penal por falta de justa causa e vício no item do acórdão recorrido que declarou a perda do objeto do habeas corpus. 4. Comprovação da expedição de alvará de soltura a favor do recorrente. 5. Reexame de fatos e provas incompatíveis com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 6. Precedentes: HC no 81.914-SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 22.11.2002; HC no 76.381-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 14.08.1998; HC no 75.069-SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27.06.1997. 7. Recurso desprovido”



    (RHC n° 86.806/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 16/12/2005).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de responsabilidade. Prefeito. Contratação temporária de servidores. Artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67. Trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Improcedente. Precedentes. Regimental não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual só deve ser aplicada quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra na hipótese (v.g. HC nº 139.054/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/17). 2. Inadmissibilidade do uso do habeas corpus para avaliar a alegada ausência de dolo do paciente (v. g. RHC nº 117.074/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/13). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 152.065-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    10. Por fim, vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia, ou da queixa-crime, não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina:



    “(...) não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” 



    (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator